Tribunal: TJES
Processo: 5004507-22.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004507-22.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: DAISE MARIA MOREIRA MATTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004507-22.2021.8.08.0021

RECTE.: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECDO.:
DAISE MARIA MOREIRA MATTOS

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SUMULA 608 DO STJ.

PROVA DE PAGAMENTO POSTERIOR DA DÍVIDA.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito supostamente pendente de quitação, oriundo de contrato que possuía junto à requerida, porém foi cancelado no ano de 2016. Não obteve sucesso em tentativa de solução extrajudicial do problema e, por este motivo, requer a exclusão imediata de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4382677, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4382671, aduzindo a inaplicabilidade do CDC ao caso presente, eis que se trata de Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Ademais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a legalidade das cobranças realizadas, bem como da negativação de seu nome, por se tratar de exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4382667) dispôs que: “
Ante ao exposto, julgo:
a)

PROCEDENTE
o pedido para retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos de nºs 000000003234735, 000000003320142 e 000000003234479 (ID. 9772796 - Pág. 1), pelo que confirmo a tutela no ID. 9810987 – Pág. 1/2;
b) PROCEDENTE
para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 2.620,30 (dois mil seiscentos e vinte reais e trinta centavos);
c) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser atualizada monetariamente e com juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão não se classifica como sendo uma relação de consumo, haja vista que por se tratar a recorrente de um plano de saúde de autogestão, tratando-se de relação entre associados, não incidindo as normas previstas no CDC.

O referido entendimento, hoje, é pacífico no STJ, que editara o verbete n. 608 acerca do tema, que assim dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Mesmo não sendo aplicável o CDC ao caso, de uma leitura minuciosa dos autos, concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, eis que, apesar de inicialmente devida a inscrição do nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito, diante do atraso no pagamento de parcelas referentes ao plano de saúde contratado junto à requerida, esta se manteve para além do período aceitável, mesmo após o pagamento dos débitos.

Isto porque a autora comprovou, ao ID. 4382609, o pagamento do total devido, efetuado junto à instituição em 15/09/2021. Ao ID. 4382610, juntou comprovantes de negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, e ao ID. 4382608, apresentou a tentativa de solução extrajudicial do problema junto ao PROCON.

Veja que, em que pese o documento apresentado pela autora, demonstrando a negativação, não possua a data de emissão, a própria requerida confessa, em sede de contestação (ID. 4382622), que só retirou a restrição do nome da autora no dia 19/10/2021, ou seja, após mais de 30 (trinta) dias do pagamento da fatura, conforme comprovante juntado aos autos.

Desta feita, entendo que a manutenção da negativação, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento integral da dívida em 15/09/2021 (ID. 4382609) e, mesmo após um mês do pagamento, a inscrição não havia sido baixada pela empresa recorrente.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e, não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante manutenção da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)